Tribunal: TJPA
Processo: 0008143-37.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008143-37.2016.8.14.0006

APELANTE: ROSINALDO DE SOUZA PINHEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. FEMINICÍDIO. HOMICÍDIO. REFORMA DA DOSIMETRIA.
AFASTAMENTOS DE CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante no crime de feminicídio e homicídio simples, a pena
de
24 (vinte e quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, nos termos do art. 121, §2º, inciso VI, do CP, c/c artigo 7º, da Lei n° 11.340/06 e art. 121, caput, do CP
.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa requer:

2.1.1.

Reforma da dosimetria com afastamento das
circunstâncias

judiciais por ausência de fundamentação idônea.

III.

Razões de decidir

3.

Da não reforma da dosimetria, visto que há provas concretas e robustas para a valoração, tais como as provas testemunhais e os laudos periciais
.

IV.

Dispositivo e tese

4.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tese de Julgamento
:

Manutenção da pena em razão da presença de elementos concretos e idôneos a valorar negativamente circunstâncias judiciais.

Dispositivos relevantes:
artigo 5º, XLVI, da CF/88; art. 121, §2º, inciso VI, do CP, c/c artigo 7º, da Lei n° 11.340/06 e art. 121, caput, do CP; artigo 59 do CP.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no HC: 751214 MS 2022/0191450-2, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

(TJ-MT 10274830420208110002 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/07/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/07/2022)

(STJ - HC: 460947 PE 2018/0184934-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2019)

DESEMBARGADOR EDISON FEITAL LEITE - VOGAL VENCIDO) (TJ-MG - APR: 10693190060204001 Três Corações, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 15/12/2020, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conheço do recurso nego-lhe provimento,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
0008143-37.2016.8.14.0006

COMARCA: VARA DO TRIBUNAL DE JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE:
ROSINALDO DE SOUZA PINHEIRO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

Revisor: EXMº JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por

ROSINALDO DE SOUZA PINHEIRO
, contra sentença prolatada pela Vara do Tribunal de Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, inciso VI, do CP, c/c artigo 7º, da Lei n° 11.340/06 e art. 121, caput, do CP.

Na exordial acusatória ID de origem –21185611, Pág. 1, narrou o MP:

“no dia 18/04/2016, às 04h00min, no Conjunto Jardim Jader Barbalho, Qd 59, casa n° 29 - CEP: 67033012 - Bairro: Aurá, neste Município, assassinou a golpes de faca, a vítima Monica Machado dos Santos e o seu filho, Alexandro dos Santos, de 13 (treze) anos de idade”

O recorrente foi denunciado pelo Ministério Público no dia 16/02/2017 (ID de origem - 21185611). A denúncia foi recebida pela autoridade judicial dia 16/03/2017 (ID – 21185611
)
. Expedido o mandado de citação no dia 05/02/2018 (ID-21185612). Expedido mandado de prisão no dia 18/05/2018 (ID – 21185612). Sendo citado por carta precatória no dia (15/06/2023) na unidade prisional de ressocialização de Pinheiro/MA.
ROSINALDO DE SOUZA PINHEIRO
apresentou resposta à acusação no dia 07/08/2023 (ID – 21185696), Ministério Público ofereceu as alegações finais no dia 24/10/2023 (ID – 21185754).
Após a conclusão regular da instrução processual, foi proferida a sentença condenatória que estabeleceu a pena descrita acima
(ID- 21185828).

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação (
ID – 21185897
), pelo afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento (ID 21185901 – Pág. 01 - 05).

No ID 22109463– Pág. 01-08, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

DA ANÁLISE DA SENTENÇA

Feminicídio contra Mônica Machado dos Santos:
Rosinaldo de Souza Pinheiro foi condenado por feminicídio, com a qualificadora do artigo 121, parágrafo 2º, inciso VI, do Código Penal, combinado com o artigo 7º da Lei nº 11.340/061. A pena base foi fixada em 17 anos de reclusão, reduzida em um ano devido à confissão, resultando em uma pena final de
16 anos de reclusão
1. As circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis foram (ID -
21185828 - Sentença - ID de origem 115397568
):

“
Conduta social:
Irregular devido ao uso de drogas com a vítima.
Motivos do crime:
Desfavoráveis, pois o crime ocorreu após o conhecimento da intenção da vítima de se separar.
Circunstâncias do crime:
Desfavoráveis, pois o crime ocorreu em situação de violência doméstica contra a mulher.
Consequências do crime:
Graves, devido à perda da vida de uma jovem com expectativa de vida.”

Homicídio contra Alexsandro dos Santos:
Rosinaldo também foi condenado por homicídio simples, previsto no artigo 121,
caput
, do Código Penal. A pena base foi fixada em 8 anos de reclusão. As circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis foram
(ID –
21185828)
:
“
Culpabilidade:
Alta, pois a vítima era filho da companheira, de apenas 13 anos, que tentava defender a mãe.
Motivos do crime:
Desfavoráveis, pois visavam assegurar a impunidade do crime.
Circunstâncias do crime:
Desfavoráveis, pois o crime foi cometido com extrema violência.
Consequências do crime:
Graves, devido à perda da vida de uma criança com expectativa de vida.”

Na primeira fase da dosimetria da punição do apelante, o juiz sentenciante, valorou, negativamente, a culpabilidade em relação ao crime cometido contra a vítima Alexsandro dos Santos, e em ambos os casos, conduta social, motivos do crime, circunstâncias e consequências, fixou, assim, a
pena-base, em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão a ser cumprido em regime fechado.

DO REDIMENCIONAMENTO DA PENA.

Inconformada com a decisão de primeira instância, a defesa interpôs a presente apelação (ID – 21185897) pleiteando o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais. Alega que a fixação da pena-base foi desproporcional, considerando que os vetores do art. 59 do Código Penal não foram analisados de forma objetiva e fundamentada.

Nota-se que a defesa alega em sede de apelação as seguintes teses:

Quando a vítima, Alexsandro dos Santos, a culpabilidade:
O
juiz descreveu a culpabilidade do réu de forma genérica, sem analisar de forma individualizada.

A conduta social
, foi considerada desfavorável ao réu em ambos os casos, informando que o magistrado valorou de forma subjetiva, alegando a inexistência de elementos nos autos a concluir sobre tal conduta social.

Motivos do crime
, foi considerada desfavorável ao réu em ambos os casos,

argumentando que não há comprovação de que o crime em relação à vítima Mônica Machado dos Santos tenha sido motivado por uma tentativa de separação, e que, em relação à vítima Alexsandro dos Santos, o réu agiu por raiva ao vê-lo defendendo a mãe
.

Circunstâncias do crime
, foi considerada desfavorável ao réu em ambos os casos,
que a valoração negativa das consequências do crime, com base no sofrimento da família, seria inerente a qualquer crime de homicídio, não se justificando a exasperação da pena.

Consequências do crime
, foi considerada desfavorável ao réu em ambos os casos,

q
ue a valoração negativa das consequências do crime, com base no sofrimento da família, seria inerente a qualquer crime de homicídio, não se justificando a exasperação da pena
.

Por fim, pugna pela readequação da pena à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com o reconhecimento das circunstâncias judiciais como favoráveis:

Adianto que o recurso não comporta provimento

Compulsados os autos, observo que a irresignação recursal sobre o redimensionamento do apenamento fundou-se na inobservância do princípio da proporcionalidade e individualização, pelo que requer a redução da valoração do apenamento ao mínimo legal.

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da CF/88, ao disposto no artigo 59 do CP, passo à análise do redimensionamento em relação aos crimes previsto art. 121, §2º, inciso VI, do CP, c/c artigo 7º, da Lei n° 11.340/06 e art. 121, caput, do CP, contra as vítimas Monica Machado dos Santos e o seu filho, Alexsandro dos Santos, de 13 (treze) anos de idade.

ü

Quanto a vítima Monica Machado dos Santos

Rosinaldo de Souza Pinheiro foi condenado pelo Tribunal do Júri pelo crime de feminicídio contra Mônica Machado dos Santos. Na sentença, foram consideradas desfavoráveis as seguintes circunstâncias judiciais:
conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Quanto à
conduta social.

É o estilo de vida do réu perante a sociedade, sua família, ambiente de trabalho, círculo de amizades e vizinhança.

O acusado era conhecido por frequentar bares de forma reiterada para consumir bebidas alcoólicas. (ID- 21185600)

Além disso, relatos de testemunhas (ID- 21185600) revelam que frequentemente fazia uso de substâncias entorpecentes e, por diversas vezes, foi visto apresentando sinais de estar sob os efeitos dessas substâncias.

Tal comportamento demonstra uma conduta social inadequada, reforçando o padrão de atitudes incompatíveis com as normas de convivência social, demonstrando assim a impossibilidade do afastamento de tal circunstância.

Quanto ao
motivo,
foi valorado de forma negativa em relação ao réu pelo magistrado
a quo
:
Em relação a vítima Monica Machado dos Santos “não o favorecem já que se deu em decorrência de ter tido conhecimento da intenção da vítima se separar dele”

Certamente, a fundamentação do vetor mencionado demonstra ser adequada para a exasperação da pena-base do agente agressor, especialmente porque, conforme relato de testemunhas, ocorreram brigas entre a vítima e o recorrente em decorrência da intenção em dar um ponto final na relação.

O fato de não aceitar o término não dá a ninguém o direito de tirar a vida de sua companheira.

Vejamos o que os tribunais afirmam:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I
- E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Na hipótese, não há que se falar em ilegalidade na exasperação da reprimenda-base, porquanto a r. sentença demonstrou, com aspectos concretos, a culpabilidade, conduta social e os motivos do crime desfavoráveis ao paciente, in verbis: (i) praticou diversos atos atentatórios à integridade física da vítima e, agindo com frieza, envidou esforços para mascarar a realidade, tentando fazer a vítima crer que se autolesionara, além de ter retardado o quanto pôde o atendimento médico a esta, (ii) histórico de agressão praticado pelo réu e comportamento reprovável em eventos sociais (iii)
não aceitava o término do relacionamento e não admitia que a vítima se relacionasse com outras pessoas, fatores que exigem resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
III - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que" o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto " (AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015). IV - Outrossim, "Aos tribunais superiores, no exame da dosimetria das penas, em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional [...]" (AgR no ARE 938357/AL, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/6/2016). (STJ - AgRg no HC: 445853 BA 2018/0087559-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 04/09/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2018)

Esse fato evidencia que o rompimento do relacionamento, embora doloroso, não pode ser aceito como justificativa para a prática de um delito tão grave, tampouco deve ser considerado como motivo legítimo ou atenuante.

Qualquer motivo fútil, como o término de uma relação afetiva, reforça o dolo do agente e agrava a reprovação de sua conduta.

Diante a tais fatos, não há em que se falar em afastamento de tal circunstância judicial.

Quanto à

circunstância
do crime, esta foi avaliada desfavorável.

Visto que, que tal crime ocorreu na própria residência da vítima, como se pode observar no Boletim de ocorrência policial (ID- 21185600), local este que deveria representar segurança e refúgio.

Vajamos o que os tribunais afirmam:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. 1/8. FRAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria
.
Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. No caso em exame, a pena-base do réu foi exasperada em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado e, entre outros, é admitido por esta Corte Superior. Com efeito, a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser usada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 773645 MS 2022/0306056-0, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. 1. "A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade" (RHC 135.298/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021). 2. Encontrando-se a circunstância judicial da personalidade devidamente fundamentada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal, mantém-se a pena-base acima do mínimo legal.

3. O abuso de ingestão de bebidas alcoólicas e a existência de medidas protetivas de urgência reveladoras de comportamento agressivo, justificam a valoração negativa da vetorial da personalidade do réu. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1942898 TO 2021/0249153-1, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022)

Diante aos fatos analisados, não há em que se falar de afastamento de tal circunstância que caracterizam o crime como feminicídio, considerando que ocorreu na residência da vítima, local de sua maior vulnerabilidade. O ambiente doméstico reforça a relação de confiança rompida de forma trágica, evidenciando a gravidade do ato. Assim, os elementos do crime estão plenamente configurados.

Quanto à
consequência,

a valoração se deu de forma contundente à gravidade dos fatos, ressaltando que foi tirada a vida de uma jovem e de seu filho de apenas 13 anos. Essa tragédia resultou ainda em uma consequência devastadora, para o filho mais novo da vítima, de apenas 5 anos, o qual, ficou desamparado, privado do suporte familiar essencial para o seu desenvolvimento (ID- 21185828).

Vejamos o entendimento dos tribunais superiores:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PENA-BASE - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - VÍTIMA COM FILHO MENOR DE IDADE - VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL - MANUTENÇÃO - CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES RECONHECIDO PELO CONSELHO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE OPTA POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
As consequências do crime podem ser sopesadas em desfavor do acusado se a vítima deixou órfã e desamparada materialmente filho com menos de 10 (dez) anos de idade.
Os veredictos populares somente podem ser desconstituídos quando manifestamente contrários às provas produzidas nos autos, nos termos do enunciado da Súmula 28 deste Tribunal. O acolhimento de uma das teses apresentadas, com respaldo na prova produzida, não significa que a decisão seja contrária ao conjunto probatório. (TJ-MG - APR: 00018665720228130738, Relator: Des.(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 13/04/2023, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/04/2023)

HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. APRECIAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para reprovação do crime. Especialmente quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 2. Como é cediço, a culpabilidade como circunstância judicial é o grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente. Segundo o entendimento desta Corte, o disparo de diversos projéteis contra a vítima denota a especial reprovabilidade da ação delituosa e não é inerente ao próprio tipo penal do homicídio. Precedentes. 3.
No tocante às consequências do crime, o Juízo a quo consignou que "a vítima deixou família ao desamparo e, inclusive, uma filha órfã, pendente de registro de nascimento". Percebe-se que o mal causado pelo crime transcendeu o resultado típico do crime, sendo, de maneira adequada, valorada negativamente pelas instâncias ordinárias. Precedentes
. 4. No que tange à apreciação negativa dos motivos do crime, o entendimento do Juízo de primeira instância, mantido pelo Colegiado de origem, não prevalece, tendo em vista que não foram apresentados elementos concretos e aptos a evidenciar o maior desvalor das razões que ensejaram a prática delitiva. 5. Ordem de habeas corpus concedida, em parte, a fim de reformar o acórdão impugnado tão somente para decotar, na primeira fase de dosimetria, a valoração negativa da circunstância judicial referente ao motivo do crime, ficando a pena final quantificada em 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado. (STJ - HC: 460947 PE 2018/0184934-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2019)

Tal fato exposto, demonstra de forma clara que a consequência do crime extrapolou de forma exacerbada o resultado típico. Causando sequelas irreparáveis ao único filho de 5 anos na época dos fatos e aos familiares.

Diante disso, não há em que se falar em afastamento de tal circunstância judicial

ü

QUANTO A VÍTIMA ALEXSANDRO DOS SANTOS

O juízo
a quo
valorou negativamente a
culpabilidade
entendendo que
são fundados os motivos desabonadores, por ser a vítima menor, e por ter sua vida ceifada pelo companheiro de sua mãe, tal fato, teve grande repercussão (ID- 21185601).

Assim a culpabilidade deverá ser compreendida como um juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando menor ou maior censurabilidade do comportamento do acusado. (schmitt, Ricardo Augusto, sentença penal condenatória, teoria e pratica.16 ed)

In casu,
a pena base foi fundamentada de forma solida, sendo baseadas no
s princípios da proporcionalidade e razoabilidade, vez que o julgador utilizou o argumento que o réu cometeu o homicídio de forma brutal.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO). DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO CONSIDERADAS COMO VETORES NEGATIVOS. ELEMENTOS CONCRETOS. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA NÃO ALEGADO NOS DEBATES EM PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A circunstância judicial da culpabilidade pode ser compreendida como a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada. Sendo assim, na análise dessa circunstância deve-se "aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu"
(DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.273). 2.
No caso em comento, houve, de fato, maior

reprovabilidade da conduta do agente, visto que, demonstrando sua firme intenção em causar à sua ex-esposa algum mal
, o paciente já havia intentado, anteriormente, contra a incolumidade física da vítima, insistindo na referida intenção, o que transborda o tipo penal do homicídio. 3. No que toca às consequências do delito, é imprescindível para motivar a exasperação da pena-base a descrição específica das sequelas graves e gravíssimas sofridas pelas vítimas, que extrapolem o normal do tipo penal. Assim, as consequências a serem consideradas para a fixação da reprimenda básica acima do mínimo legal devem ser anormais à espécie, extrapolando o resultado típico esperado da conduta, espelhando, por conseguinte, a extensão do dano produzido pela prática criminosa, pela sua repercussão para a própria vítima, familiares ou para a comunidade. 4. Entende esta Corte que "as consequências do crime podem ser valoradas negativamente se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de filhos menores de idade. Precedentes." (HC n. 645.285/PE, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 4/4/2022). 5. In casu, a negativação das consequências do delito se deu com base em elementos concretos e idôneos, a saber: (i) a vítima era mãe de família e deixou 7 filhos (5 deles ainda menores) desamparados; (ii) alguns presenciaram a morte da mãe causada pelo pai (qualificadora sobressalente deslocada para a primeira fase da dosimetria); e (iii) os filhos foram separados e sofreram maus tratos dos familiares. Todas essas circunstâncias são suficientes para demonstrar que as consequências do delito foram graves e extrapolaram a mera "perda de um parente" e "sofrimento e desamparo" dos familiares, alegados pela defesa como elementos comuns ao homicídio. 6. Nos termos da orientação desta Casa, em se tratando "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (HC n. 596.624/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 3/9/2020). 7. No caso, esclareceu o Tribunal de Justiça que a atenuante da confissão espontânea não foi apresentada durante os debates em plenário, não sendo possível, assim, a sua aplicação, nos termos do art. 492, inciso I, alínea b, do Código de Processo Penal. Tal orientação encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado. 8. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 751214 MS 2022/0191450-2, Data de Julgamento: 14/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

Assim como

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – FEMINICÍDIO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PRATICADO MEDIANTE EMPREGO DE MEIO CRUEL (ASFIXIA), RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO [ART. 121, § 2º, INC. I, III, IV E VI, C/C § 2º-A, INC. I, DO CP, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/06]– SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA DE 18 (DEZOITO) ANOS DE RECLUSÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – DOSIMETRIA – DECOTE DA VETORIAL DA CULPABILIDADE DO ART. 59 DO CP – IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMA DE 16 ANOS DE IDADE ATACADA COM GOLPES DE PEDRADA NA FACE E AINDA, ASFIXIADA – FUNDAMENTAÇÃO JUSTIFICADA NOS ELEMENTOS CONCRETOS PARA VALORAÇÃO NEGATIVA EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA ACENTUADA – PRECEDENTE STJ [ HC Nº 704.196/SP] – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Mostra-se legítima a valoração negativa da culpabilidade do réu com base no grau acentuado de reprovabilidade da conduta homicida [culpabilidade], traduzido pela forma brutal de execução do crime cometido mediante diversos golpes de “pedra canga” na face da vítima que, na sequência foi asfixiada. Assim, sendo que a conduta foi praticada contra Ofendida de 16 anos de idade que estava no auge de sua plena juventude. Tal fundamento justifica o demérito conferido a vetorial da culpabilidade, por indicar a maior vulnerabilidade da Vítima. (TJ-MT 10274830420208110002 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/07/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/07/2022)

Portanto, ao manter o vetor da culpabilidade como desfavorável, o julgador não só atua em conformidade com os princípios constitucionais da individualização da pena, mas também assegura que a resposta penal seja proporcional à gravidade do comportamento do agente, resguardando a função preventiva e retributiva da sanção penal

Motivos do Crime
:

O fato de o acusado ter matado Alexsandro para garantir a sua impunidade em relação ao crime anterior contra Mônica, demonstra maior periculosidade, e os motivos são claramente desfavoráveis, visto que, a testemunha Maria Rosineide de Castro Brito em seu depoimento (ID - 21185600), informa que:

“que ROSINALDO não fazia questão de esconder que não gostava do enteado ALEXSANDRO, sendo que este sempre defendeu a mãe quando o referido casal discutia”.

Tal fato ora analisado,
extrapola a normalidade do tipo penal
. O crime foi praticado para assegurar a ocultação do primeiro crime, o que demonstra maior reprovação da conduta

Quanto à
conduta social.
A conduta social do acusado permanece inalterada em relação ao que já foi anteriormente exposto. Os mesmos padrões de comportamento, caracterizados pelo consumo reiterado de bebidas alcoólicas, e o uso frequente de substâncias entorpecentes e a incompatibilidade com as normas de convivência social, continuam evidentes. Tais relatos das testemunhas se verificam nos autos do processo (ID- 21185600).

Diante dessa constatação, torna-se imprescindível avançarmos para a análise das circunstâncias do crime, considerando que a manutenção desse comportamento reforça o impacto negativo causado pelo ato ilícito, tanto no âmbito social quanto no individual.

Circunstâncias do Crime:

A sentença considerou desfavorável a extrema violência empregada no crime. O réu desferiu
15 facadas, contra
Alexsandro,
como se pode verificar nos laudos (ID – 21185602)
, demonstrando um nível de violência que extrapola a normalidade do crime de homicídio. A forma como o crime foi praticado revela uma
crueldade incomum
, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime

Consequências do Crime:
A sentença considerou graves as consequências devido à perda da vida de uma criança. A perda de uma vida jovem, ceifada de forma violenta, tem consequências que transcendem o resultado típico do homicídio, causando
impacto na família e na comunidade
.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §§ 1º e 4º, I E II, DO CP), TENTATIVA DE ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP) E ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CP)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - QUALIFICADORA DE ESCALADA RELATIVA AO DELITO DE FURTO - COMPROVAÇÃO DE QUE O RÉU UTILIZOU-SE DE VIA ANORMAL OU ESFORÇO INCOMUM - INCIDÊNCIA - AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - VIABILIDADE - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA - DECOTE DA AGRAVANTE DE CRIME PRATICADO CONTRA MULHER GRÁVIDA - INADMISSIBILIDADE - REGULAR COMPROVAÇÃO DE TAL SITUAÇÃO - TENTATIVA - ALMEJADA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. -Para a aplicação das qualificadoras da escalada e rompimento de obstáculo, cumpre destacar que, na esteira de precedentes desta Corte, a realização de perícia técnica não constitui o único meio probatório hábil para a demonstração da sua materialidade, podendo esta serem supridas por outros meios de prova capazes de informar o convencimento do Julgador -Presentes outros elementos probatórios capazes de comprovar o rompimento de obstáculo, não pode ser afastada a qualificadora, à luz da melhor interpretação do art. 167 do Código de Processo Penal -Restando demonstrado que o agente se utilizou de via anormal ou esforço incomum para a prática do delito, não há que se falar em decote da qualificadora prevista no inciso II do § 4º do art. 155 do Código Penal -O abalo, os traumas causados à vítima, são comuns aos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça e, portanto, não ensejam mácula nas consequências do crime -Demonstrada pela prova oral a gestação de uma das vítimas, deve ser conservada a agravante descrita no art. 61, II, h, do Código Penal -Tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente, correta a fração de 1/3 (um terço) utilizada para diminuir a pena em face da minorante genérica da tentativa. V.V.: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - RESULTADO QUE TRANSCENDE A TÍPICA CONSEQUÊNCIA DO CRIME PATRIMONIAL.
A análise das consequências do crime deve levar em conta os efeitos danosos provocados pela prática delituosa, sua repercussão para a vítima, seus familiares e a coletividade. Ultrapassam a prognose legislativa do resultado típico, viabilizando o distanciamento da pena-base do mínimo legal o fato de a vítima sofrer trauma suficiente para levar ao abalo de sua saúde psicológica.
(DESEMBARGADOR EDISON FEITAL LEITE - VOGAL VENCIDO)(TJ-MG - APR: 10693190060204001 Três Corações, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 15/12/2020, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)

A morte de Alexsandro gerou uma dor profunda e duradoura, nos familiares e ao irmão de 5 anos, demonstrando que as consequências do crime foram, de fato, graves, justificando a valoração negativa. As consequências são analisadas considerando a repercussão do fato, que neste caso foi grave.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo em todos os termos a condenação pelo crime de feminicídio e homicídio simples (art. 121, §2º, inciso VI, do CP, c/c artigo 7º, da Lei n° 11.340/06 e art. 121, caput, do CP), nos termos da sentença de primeiro grau.

É como
voto
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2025